Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-36.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714956-36.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO NAKAMURA REIS EMBARGADO: ACELIO RICARDO VALES LEITE D E S P A C H O Intime-se o embargante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator